Tribunal: TJBA
Processo: 8042924-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042924-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILSON DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DISCUSSÃO ACERCA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. APARENTE FRAUDE. DESCONTOS MENSAIS SOBRE REMUNERAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MULTA COMINATÓRIA.
DECISÃO REFORMADA.

I –
Presentes os requisitos insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a concessão da tutela de urgência.

II - Examinados os autos, verifica-se, ainda que em um juízo perfunctório, a probabilidade do direito, como também o perigo de dano, considerando a natureza alimentar da verba do agravado,
o que pode comprometer a sua subsistência.

III - Presentes indícios verossímeis de que o contrato bancário consignado foi firmado mediante fraude, sem autorização ou ciência do agravante, revela-se suficiente o fumus boni iuris para autorizar a medida.

IV – O periculum in mora restou caracterizado diante da continuidade de descontos vultosos (R$ 5.085,74) incidentes sobre verba salarial do agravante, comprometendo sua subsistência.

V - Reversibilidade da medida plenamente assegurada, autorizando a concessão da tutela.

RECURSO PROVIDO. DECISÃO RE
F
ORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042924-98.2025.8.05.0000
, em que é agravante
JAILSON DE ALMEIDA SOUZA
e agravado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA